Tribunal: TJMT
Processo: 1025597-68.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025597-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (AGRAVANTE), PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 67.030.395/0001-46 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (AGRAVADO), PAULA ELESSANDRA NOGUEIRA - CPF: 166.841.378-74 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – FRAUDE CONTRA CREDORES – EM EXECUÇÃO – VIA INADEQUADA – NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO - RECURSO DESPROVIDO.

Os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, haja vista que a fraude contra credores deve ser suscitada em ação própria, o que não ocorreu nos autos. motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1025597-68.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: NICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

AGRAVADO: JOSE PUPIN, JOSE PUPIN AGROPECUARIA, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
NICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
em face de decisão monocrática que desproveu o recurso de agravo de instrumento (id. 195709696).

O agravante diz que
“a decisão monocrática não está devidamente fundamentada, pois, não enfrentou os argumentos trazidos pelos Agravantes em sua integralidade, bem como a deixou de se manifestar acerca da motivação que ensejou o julgamento monocrático do recurso interposto.”

Afirma que
“o desprovimento do Agravo de Instrumento de forma sumária, sem levar a questão ao órgão colegiado, é uma afronta ao princípio do colegiado. Isso porque o próprio CPC estabelece a necessidade de que certas decisões sejam submetidas ao crivo do colegiado, garantindo, assim, a observância das regras e procedimentos estabelecidos na legislação processual”.

Argumenta que
“diante da verossimilhança das alegações e, em celebração aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual, servindo à finalidade de resolver o máximo possível de conflitos dentro da mesma relação processual, tem-se que é imprescindível o acolhimento do pleito de reconhecimento de fraude contra credores no bojo da execução.”.

Em suma, pede
“seja exercido o juízo de retratação, ou em julgamento pelo órgão colegiado, seja submetido o Agravo de Instrumento ao julgamento pelo órgão colegiado competente para dirimir a controvérsia jurídica apresentada pelos Agravantes, nos termos do art. 1.021, §2º do CPC “
(id. 201487159).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 204607680).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
NICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
em face de decisão monocrática que desproveu o recurso de agravo de instrumento (id. 195709696).

Insurge afirmando que a decisão não poderia se dar monocraticamente, haja vista que não teria observado as hipóteses do Art. 932 do CPC.

Ora, o art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que
“o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
.

É exatamente essa a hipótese destes autos.

Como já firmado, o ora Agravante insiste na tese de reconhecimento da fraude no curso da execução, quando na verdade, isso deve ser manejado em ação própria, e isso, ficou bem fundamentado na decisão proferida por minha relatoria.

Vejamos:

“Em sendo caso de se evidenciar a transferência de bens a outrem, a fim de lapidar o próprio patrimônio, isto deve ser aferido em ação pauliana, pois se trataria de fraude contra credores.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CURSO DO PROCEDIMENTO. ACÓRDÃO RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE FRAUDE CONTRA CREDORES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. 1. O Ministério Público Federal, ainda que não tenha sido expresso quanto a seu fundamento jurídico, pediu, no contexto do cumprimento de sentença, por meio de simples petição, a invalidade de negócio jurídico realizado com vistas a frustrar a efetividade do cumprimento de sentença. Tais características levam à conclusão de que, na verdade, o Ministério Público Federal objetivava o reconhecimento de fraude à execução, com fundamento no CPC/73 (e não no Código Civil). 2. O acórdão recorrido, ao analisar o pedido do Ministério Público, entendeu que se tratava de fraude contra credores, tendo em vista que: (a) não se submete ao instituto da fraude à execução; e, (b) quando proposto o incidente do cumprimento de sentença, a transação referente ao imóvel já havia se efetivado. 3. Ocorre que, no entanto, na via processual eleita, tal entendimento não pode se sustentar. Isso porque o reconhecimento da fraude contra credores demanda a adoção de instrumento próprio, qual seja a ação pauliana. Assim, no curso do cumprimento de sentença, é inviável o reconhecimento incidental de fraude contra credores, sem que tenha sido utilizada a referida ação pauliana, bem como propiciado às partes contraditório prévio sobre o possível vício na transação comercial. Precedente: REsp 1479385/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016. 4. O precedente apresentado pelo ora Agravante (recurso especial nº 1252353) não é aplicável ao caso em concreto, tendo em vista que, no julgado, aponta-se a possibilidade de reconhecimento de ofício de fraude à execução. No entanto, no caso em concreto, o que se discute é justamente o contrário: possibilidade de reconhecimento, de ofício, de fraude contra credores. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1551305/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

“Assim, o meio adequado para ser obter anulação de ato jurídico, por fraude contra credores, é a ação pauliana ou revocatória, e não por embargos de terceiro, como na hipótese, motivo pelo qual a reforma da sentença é medida que se impõe.” (RAC n. 0010515-48.2018.8.11.0013, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 16.12.2020)

“A arguição de fraude contra credores não pode ser discutida na via estreita do embargos de terceiro, ante a inadequação da via eleita, tendo em vista que a tese deve ser suscitada em ação própria, na qual se estabeleça a devida relação processual entre a parte prejudicada e todos os envolvidos no negócio jurídico que se pretende anular. Conforme a súmula n. 195, do STJ: “Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores”. Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.” (RAC n. 0001696-46.2015.8.11.0040, 3ª Câm. Dir. Priv., CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 11.05.2022)

Logo e sem maior delonga, a tese de fraude contra credores não pode ser apreciada no bojo da ação executiva, por inadequação da via eleita, devendo ser suscitada em ação própria.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.”

O entendimento delineado na decisão acima, é perfeitamente alinhado com os julgados desta Corte, vejamos:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – GRÃOS PENHORADOS EM MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES – IMPOSSIBILIDADE DA DISCUSSÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Os embargos de terceiro, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, tem como única finalidade resguardar tanto a propriedade quanto a posse pertencente a terceiro, por direito real ou pessoal, dando lugar apenas a uma cognição sumária sobre a legitimidade ou não da constrição judicial. A arguição de fraude contra credores não pode ser discutida na via estreita do embargos de terceiro, ante a inadequação da via eleita, tendo em vista que a tese deve ser suscitada em ação própria, na qual se estabeleça a devida relação processual entre a parte prejudicada e todos os envolvidos no negócio jurídico que se pretende anular. Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores. Inteligência da súmula 195 do STJ. Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, consoante se observou na espécie. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 0002161-37.2006.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERÇÕES EM MATRÍCULAS DE TITULARIDADE DAS EMBARGANTES – TITULARIDADE HÁ MAIS DE 7 ANOS INCONTROVERSA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O indeferimento do pedido de dilação probatória não configura cerceamento de defesa se as provas que a parte pretendia produzir não irrelevantes para o desfecho do caso. 2. O art. 674 do CPC prevê que, “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”, de modo que, sendo incontroverso que as constrições determinadas por decisão proferida em outro processo recaíram sobre imóveis de titularidade das embargantes, deve ser julgado procedente o pedido formulado pelo autor dos embargos de terceiro.”
(N.U 1000182-16.2019.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE VEÍCULO – INDÍCIOS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO – DECLARAÇÃOD E TERCEIROS – FOTOS UTILIZANDO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE REGISTRO – NÃO IMPEDIMENTO DE PENHORA – PROPRIEDADE QUE SE TRANSFERE COM A TRADIÇÃO – EVENTUAL OFENSA A DIREITO DE TERCEIRO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO APROPRIADA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – SEMOVENTES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES – AFERIÇÃO EM AÇÃO PAULIANA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1- “Em se tratando de bem móvel, a transferência do veículo se dá pela tradição e não pelo registro junto aos órgãos competentes. Viável, deste modo, a penhora do automóvel indicado pela parte exequente, cabendo ao efetivo proprietário, se for o caso, a oposição de embargos de terceiro.” (Agravo de Instrumento, Nº 70082726803, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 05-12-2019). 2- O art. 18 do CPC estabelece que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. 3- Em sendo caso de se evidenciar a transferência da propriedade para o sogro, isto deve ser aferido em ação pauliana, pois se trataria de fraude contra credores.”
(N.U 1015351-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SIMULAÇÃO E FRAUDE CONTRA CREDORES - DECADÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO - SÚMULA 195/STJ – PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há porque se aferir a ocorrência decadência ou não para se questionar a existência de fraude contra credores, quando definido que tal instituto sequer é cognoscível em embargos de terceiro. 2. Se o entendimento é de que a nulidade do negócio ante a fraude contra credores deve ser arguida em ação própria, por óbvio que é por ocasião da propositura da respectiva demanda que se deve analisar a ocorrência da decadência.”
(N.U 0027787-60.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020)

Portanto, a alegação de
fraude contra credores
, seja em via de ação de execução ou embargos de terceiros, é considerada para a jurisprudencial local e pátria, como via inadequada, devendo ser arguida em sede de ação própria (Pauliana), inclusive o STJ editou súmula para vincular o entendimento.

Desse modo, a decisão monocrática de minha relatoria, atende ao preceito estabelecido pelo código de processo civil.

Outrossim, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, haja vista que a fraude contra credores deve ser suscitada em ação própria, o que não ocorreu nos autos. motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024